Tribunal: TJSP
Processo: 2007799-02.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2007799-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é peticionário ERICK
CORDEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deferiram parcialmente a
revisão criminal para reduzir a pena imposta ao peticionário para 6 anos e 5 meses de
reclusão e pagamento de 15 dias-multa, vencidos os 6o, 7o, 8o e 9o Julgadores que
deferiam em maior extensão, nos termos da declaração de voto do Des. Amable Lopez
Soto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), XAVIER DE SOUZA, SALLES ABREU, PAIVA COUTINHO,
PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REVISÃO CRIMINAL no: 2007799-02.2019.8.26.0000 VOTO no 33.823
COMARCA: POÁ
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
AÇÃO PENAL no: 0004373-27.2015.8.26.0462
PETICIONÁRIO: ERICK CORDEIRO DA SILVA
VISTOS.
ERICK CORDEIRO DA SILVA ingressa com o
presente pedido revisional contra o venerando acórdão proferido pela
Egrégia Oitava Câmara de Direito Criminal deste Colendo Tribunal de
Justiça que, por votação unânime, rejeitou a preliminar de cerceamento
de defesa e negou provimento ao seu apelo, ficando mantida a r.
sentença de primeiro grau proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a
Vara da Comarca de Poá que o condenou ao cumprimento de 06 anos,
06 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 15
dias-multa, no piso mínimo, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e
II, do Código Penal.
O venerando acórdão transitou em julgado em
julgado em 04/06/2018 (fls. 330 dos autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Através de advogado constituído, com fulcro no
artigo 621, I e II, do Código de Processo Penal, pretende o peticionário, a
absolvição por insuficiência de provas ou a alteração da pena imposta e
do regime prisional. Postulou fosse concedida medida liminar para a
suspensão do mandado de prisão até o julgamento do presente pedido
revisional.
A liminar foi indeferida (fls. 367).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo não conhecimento da presente ação revisional ou, se conhecida,
por sua total improcedência (fls. 375).
É o relatório.
Por primeiro, cumpre observar que conquanto o
peticionário pretenda com essa ação a reavaliação da prova produzida
nos autos, conheço da Revisão, por entender que o artigo 621, inciso I,
2a figura, do Código de Processo Penal, admite o reexame da prova,
único meio de se aferir se a decisão contrariou ou não a evidência dos
autos.
O peticionário foi definitivamente condenado por
roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes porque
no dia em 20 de abril de 2015, no período da noite, na Rodovia
Henrique Eroles, altura do no 1001, bairro Vila Varela, na cidade e
comarca de Poá, agindo em concurso e identidade de propósitos com
indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, a motocicleta Kawasaki ZX
6R, placa DZN-8976-Suzano/SP e um capacete pertencentes à Milene
Facheti.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta que o peticionário e um comparsa não
identificado acordaram a subtração de bens alheios e, para tanto,
providenciaram uma arma de fogo.
No dia dos fatos, ERICK e seu comparsa guardavam
no acostamento da rodovia supracitada, com uma motocicleta Honda
XRE, preta, o surgimento de possíveis vítimas.
Em
dado
momento,
avistaram
a
ofendida
e
decidiram roubá-la. Na sequência, o peticionário e seu comparsa
seguiram a vítima. O agente desconhecido era o condutor e ERICK o
passageiro. Assim que alcançaram Milene, o peticionário apontou a
arma de fogo na sua direção, anunciou o roubo e determinou que ela
desembarcasse da motocicleta e entregasse o capacete. ERICK ainda
ordenou que a ofendida corresse, caso contrário, atiraria nela. Em
seguida, o peticionário e o comparsa se evadiram com os bens de
Milene.
Consumada a subtração, dias após, em 26 de abril
de 2015, na Avenida Lourenço de Souza Franco, Jundiapeba, Mogi das
Cruzes, Milene avistou o réu na motocicleta Honda/XRE 300, placa
EKF-3337/Itaquaquecetuba-SP e o reconheceu como um dos autores
do roubo. Ela também reconheceu a motocicleta utilizada pelo agente e
seu comparsa. A ofendida, então, acionou Policiais Militares, que
abordaram o peticionário e o encaminharam à Delegacia de Polícia,
onde novamente foi reconhecido pela ofendida.
Estes são os fatos.
A materialidade do delito ficou comprovada pelo
boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e prova oral coligida
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autoria é inquestionável, apesar da negativa do
peticionário, que alegou não ser o autor do crime, e que na hora dos
fatos encontrava-se em casa, com sua esposa.
Sua versão não convenceu.
É certo que, em juízo, dois anos e meio após os
fatos, a vítima teve certa insegurança em reconhecer o peticionário
como sendo o roubador. Afirmou que o indivíduo presente na audiência
era muito semelhante ao autor dos fatos. Asseverou que o roubador
usava aparelho ortodôntico e, por tal razão, foi pedido ao peticionário
que abrisse a boca, momento em que a vítima constatou que o mesmo
usava o mencionado aparelho e confirmou que realmente ERICK era
muito parecido com o assaltante. A vítima disse ainda que na Delegacia
de Polícia reconheceu o indivíduo detido com absoluta certeza, bem
como a motocicleta utilizada no roubo. Quanto à mencionada tatuagem,
a vítima esclareceu que no dia do roubo viu um desenho no braço do
autor do crime, que poderia ser uma tatuagem ou uma blusa com
desenho, por isso fez constar no boletim de ocorrência essa
circunstância.
As palavras da ofendida encontraram amparo nos
depoimentos dos policiais militares Isac Pinto dos Santos e Reinaldo
Gonçalves dos Santos, os quais disseram que a vítima os acionou
dizendo ter visto os autores do roubo trafegando em uma motocicleta.
Assim que os ocupantes da moto notaram a aproximação da viatura
policial tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos. A vítima
reconheceu um dos indivíduos como autor do roubo.

As testemunhas de defesa não presenciaram o roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e apresentaram versões frágeis e contraditórias quanto à presença do
peticionário em sua residência na data dos fatos.
Conforme observado na r. sentença, as testemunhas
Fernanda e Janaína mentiram para ajudar o réu, mas “... a sanha de
ajudar ERICK a qualquer custo, inclusive cometendo crime de falso
testemunho, saiu pela culatra. Estranho que o réu alega que esteve em
casa e não trouxe ninguém que vivia com ele para confirmar o 'álibi'. Nem
mesmo alguém que efetivamente estivesse com ele. Trouxe apenas
testemunhas que “bateram cabeça”. Uma diz que o réu estava em casa; a
outra, que o réu estava na rua. E por aí vai o festival de falácias” (fls.
201).
Assim, não há dúvida de que o peticionário é um dos
autores do roubo descrito na denúncia.
A dosimetria penal, todavia , merece alteração.
A pena-base foi bem fixada e 1/6 acima do mínimo
legal, em 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa, consideradas as consequências do crime, uma vez que a vítima
não recuperou seu bem, uma motocicleta de considerável valor.
Na segunda fase, sem atenuantes ou agravantes a
serem consideradas a pena não se alterou.
Na terceira fase a pena foi majorada em 2/5 pela
incidência de duas causas de aumento, o concurso de agentes e o
emprego
de
arma,
mostrando-se, todavia,
mais
adequado em
consonância com os casos assemelhados, o aumento em 3/8, o que
resulta pena final de 6 anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 15
dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fica mantido o regime inicial fechado, tendo-se em
conta o quantum da pena aplicada e demais circunstâncias como a
concreta gravidade do delito perpetrado pelo condenado, mostrando-se
insuficiente para que sejam alcançados os objetivos da pena a
imposição de regime menos gravoso.
Diante do exposto, defere-se parcialmente a revisão
criminal somente para reduzir a pena imposta ao peticionário para 6
anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, nos termos
do acórdão.
Comunique-se.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.663
Revisão Criminal no 2007799-02.2019.8.26.0000
Comarca: Poá
Peticionário: Erick Cordeiro da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
DO DESEMBARGADOR DR. AMABLE LOPEZ SOTO
Peço licença à eminente Relatora para,
divergindo, absolver o peticionário pelos fundamentos a seguir
apresentados.
A acusação é a de que o peticionário Erick
Cordeiro da Silva, no dia 20 de abril de 2015, no “período noturno”, em
Poá, agindo em concurso com indivíduo desconhecido e mediante ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para ambos, a moto
I/Kawasaki pertencente a vítima cujos dados são protegidos por sigilo,
sendo que se aproximaram dela fazendo uso de outra moto. Sucedeu que,
em 26 de abril daquele mesmo ano, em via pública de Mogi das Cruzes, a
vítima deparou com o peticionário e outro indivíduo em uma moto Honda
XRE e acionou a polícia. Dois policiais militares ouviram-na narrar que
aquela moto Honda foi a utilizada pelos roubadores. Detiveram então o
peticionário e o carona, Luiz de Araújo, e conduziram-nos para a
delegacia. Ali, a vítima reconheceu o peticionário como um dos autores do
roubo ocorrido seis dias antes.
Decorre a absolvição da constatação de que
o Ministério Público não logrou provar de forma cabal a autoria.
Sempre que interrogado, Erick negou a
prática delitiva.
De seu lado, a vítima apontou Erick na fase
inquisitorial como um dos autores do roubo sofrido. Todavia, em Juízo,
demonstrou insegurança. De início, não o reconheceu, conforme consta já
da sentença condenatória. Da mesma sentença consta também o que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de acordo com a prova oral produzida em Juízo , que em um segundo
reconhecimento realizado na audiência, no qual Erick abriu a boca, a
vítima, rememorando que o roubador usava aparelho ortodôntico, afirmou
ser ele bastante semelhante a um dos roubadores.
Nada mais se produziu, a não ser os relatos
dos policiais afirmando que só detiveram o peticionário por indicação da
vítima e o depoimento de Luiz afirmando nada saber acerca dos fatos.
Trata-se de condenação, sempre com a
devida vênia de respeitável entendimento em sentido contrário, temerária.
Tanto mais porque, na fase extrajudicial, a vítima mencionou que o
peticionário possuía uma tatuagem no braço esquerdo (v. fl. 218), o que,
demonstrou-se em audiência, não correspondia à realidade.
Ademais, o delito de roubo ocorreu durante
a noite e a própria vítima afirmou que o peticionário, indivíduo que lhe
teria apontado a arma de fogo, usava capacete. Referiu que o capacete
estava aberto. Porém o dado concreto é que, sim, usava capacete e tudo se
deu durante a noite.
Há mais a considerar. Segundo a própria
vítima, primeiro ela efetuou reconhecimento fotográfico. Este ponto não
restou claro, mas, aparentemente, antes de proceder ao reconhecimento
pessoal na delegacia, alguém lhe mostrou informalmente uma foto do
peticionário.
Em
conclusão,
no
que
importa
ao
reconhecimento pessoal realizado na polícia, não é possível afirmar com a
necessária certeza se a vítima reconheceu o verdadeiro autor do fato ou se
reconheceu o indivíduo que lhe fora exibido na fotografia.
Trata-se de conclusão plausível diante da
falta de certeza demonstrada por ela em Juízo quando convidada a efetuar
o reconhecimento pessoal de Erick.
Aliás, a total insegurança da vítima em
relação ao peticionário põe por terra a indicação de que a moto Honda por
ele ocupada foi a mesma utilizada pelos roubadores para subtrair-lhe a
moto Kawasaki.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se desconhece o valor da palavra da
vítima em crimes da natureza do aqui tratado.
Contudo, para que, por si só como no
caso , fundamente tão pesada condenação, há que se apresentar estreme
de dúvida.,
Aqui, como visto, está-se diante de impasse
que a tíbia prova acusatória amealhada aos autos não resolve, impondo-se
o desate absolutório. Impasse, insta consignar, que não se resolve diante da
afirmação feita pelos policiais no sentido de que o peticionário, a pressentir
a aproximação da guarnição, encetou fuga.
Em relação a toda e qualquer acusação,
como ponto de partida, tem-se que o status libertatis é a regra no nosso
sistema jurídico, cuja inocência sempre se deve presumir.
Em outras palavras, o acusado é sempre
inocente até prova inequívoca em sentido contrário.
Nos presentes autos, com a devida vênia,
prova inequívoca, apta a embasar convencimento quanto à
responsabilização do peticionário, não há.
Em sendo assim, pelo meu voto, DEFIRO
o pedido revisional para absolver Erick Cordeiro da Silva, com
fundamento no artigo 621, inciso I, c.c. artigo 626, caput, ambos do
Código de Processo Penal, expedindo-se em seu favor alvará de soltura
clausulado.
Amable Lopez Soto
6o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA TEREZA DO AMARAL
FD322F4
8
10
Declarações de
Votos
AMABLE LOPEZ SOTO
FDB4D91
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2007799-02.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.